Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA QUESTÃO PRECLUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE CABINE DE CAMINHÃO EM VIA PÚBLICA. MORTE DO CONDUTOR NO LOCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. ÁRVORE PLANTADA EM TERRENO PERTENCENTE AO SLU – SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E NÃO EM VIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO.
1. Há inovação recursal no debate realizado tardiamente e sem justificativa na apelação, acerca da responsabilidade civil subsidiária do DISTRITO FEDERAL e ao valor recebido pela vítima como taxista, pois trata-se de questões preclusas pela falta de discussão anteriormente na contestação.
2. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial corroborados pelos elementos de prova coligidos juntamente com a exordial, de sorte que, sem a constatação da existência de pertinência subjetiva do DISTRITO FEDERAL, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva. 2.1. Os fatos imputados na petição inicial demonstram que a árvore não estava plantada em via pública, mas dentro de terreno pertencente ao SLU – Serviço de Limpeza Urbana, autarquia com personalidade jurídica e patrimônio próprios. 2.2. Impositivo o reconhecimento da ilegitimidade do DISTRITO FEDERAL para compor a relação processual no polo passivo.
3. Reexame necessário conhecido. Apelação conhecida em parte. Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Processo resolvido sem exame de mérito. Ônus da sucumbência invertidos. Honorários arbitrados equitativamente. Inexigibilidade devido à justiça gratuita.